Tribunal: STJ
Processo: 1003974-70.2021.8.26.0526
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509553 - SP(2023/0366730-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
STEFANY MURARO FELIZARDO - SP481683
AGRAVADO
: LAIS SILVA SANTOS
ADVOGADA
: STEFANIE CALEFFO LOPES - SP370103
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 71c1de83-7b07-4e9d-96d9-15fa66f1fb0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509553 - SP(2023/0366730-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
STEFANY MURARO FELIZARDO - SP481683
AGRAVADO
: LAIS SILVA SANTOS
ADVOGADA
: STEFANIE CALEFFO LOPES - SP370103
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da lavra da Ministra
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação às
Súmula 182/STJ,
Súmulas
e
(fls. 579-581).
5/STJ
7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão na origem,
defendendo que o recurso especial e o agravo em recurso especial demonstraram as
violações de lei federal e enfrentaram os óbices levantados (fls. 585-588).
Sustenta a existência de prequestionamento implícito, afirma a
inaplicabilidade da
e argumenta que não incide a
por
Súmula 282/STF,
Súmula 7/STJ,
se tratar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame
probatório (fls. 586-588).
Aduz que não houve necessidade de interpretação de cláusulas contratuais,
afastando a
e requer a reconsideração da decisão monocrática para
Súmula 5/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 587-588).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 593).
Documento eletrônico VDA54216180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: d86de26e-3361-4565-a9b0-f9cccb82cbc8

É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido nos presentes autos assim foi ementado:

Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c. c. Indenização por
Dano Moral – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável
pelo atendimento – Abusividade na negativa de cobertura - Análise da questão em
atenção ao entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
(“O rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo”)
– A decisão da 2a Seção do STJ no ER Esp no 1.886.929 não foi unânime, não
possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente -
§§ 12o e 13o, da recém- publicada
que alterou a
Art. 10,
Lei no 14.454/2022,
- Danos morais não configurados – Entendimento deste E.
Lei no 9.656/1998
Tribunal - Sentença mantida – Recursos improvidos.

Interpostos recursos especiais por ambas as partes, não foram admitidos
pelo Tribunal de origem. Após apresentados agravos em recurso especial também por
ambas as partes, a decisão singular da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça
não os conheceu (fls. 579-581), tendo apenas a parte ré, UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, apresentado o correspondente agravo
interno.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) a superação da controvérsia sobre a natureza do rol da ANS pelo
advento da
com consonância do acórdão recorrido à nova disciplina
Lei 14.454/2022,
legal; b) a não demonstração de vulneração aos arts. 51, IV e § 1o, II, e 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor, e ao
-F da
por deficiência
art. 35
Lei 9.656/98,
argumentativa; c) a necessidade de interpretação contratual e de exame fático-
probatório, incidindo as Súmulas
e
(fls. 545-547).
5/STJ
7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante afirmou que a
seria inaplicável ao caso, reiterou as alegadas violações aos arts. 10,
Lei 14.454/2022
§ 4o, e 35-F da
e aos arts. 51, IV e § 1o, II, e 54, § 4o, do Código de
Lei 9.656/98,
Defesa do Consumidor, e sustentou que não incidem as Súmulas
e
por se
5/STJ
7/STJ
tratar de matéria de direito e sem reexame de provas (fls. 551-555).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram, de fato, de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que, quanto às Súmulas
e
a parte agravante deduziu
5/STJ
7/STJ,
alegações genéricas, sem demonstrar de forma concreta a inexistência de
interpretação de cláusulas contratuais ou a presença de tese jurídica autônoma
baseada em premissas fáticas incontroversas que dispensasse a revisão do conjunto
probatório. A impugnação à incidência da
restrita à afirmação de que a
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54216180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: d86de26e-3361-4565-a9b0-f9cccb82cbc8

matéria seria exclusivamente de direito, não atende ao padrão exigido, e, no tocante à
não houve enfrentamento específico da necessidade de interpretar
Súmula 5/STJ,
cláusulas contratuais identificadas na decisão de admissibilidade.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:30
Código de Controle do Documento: d86de26e-3361-4565-a9b0-f9cccb82cbc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.509.553 / SP
Número Registro: 2023/0366730-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039747020218260526
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
STEFANY MURARO FELIZARDO - SP481683
AGRAVANTE : LAIS SILVA SANTOS
ADVOGADA
: STEFANIE CALEFFO LOPES - SP370103
AGRAVADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
STEFANY MURARO FELIZARDO - SP481683
AGRAVADO
: LAIS SILVA SANTOS
ADVOGADA
: STEFANIE CALEFFO LOPES - SP370103
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
STEFANY MURARO FELIZARDO - SP481683
Documento eletrônico VDA54622394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:34
Código de Controle do Documento: d11a083c-5241-4469-a8ce-64baa5d571cd

AGRAVADO
: LAIS SILVA SANTOS
ADVOGADA
: STEFANIE CALEFFO LOPES - SP370103
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:34
Código de Controle do Documento: d11a083c-5241-4469-a8ce-64baa5d571cd